Tribunal: TJDFT
Processo: 0715316-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715316-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDESON SANTIAGO DA CONCEICAO AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, SERASA S.A. DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o interesse no julgamento do mérito do recurso, em razão do que foi noticiado no ID 35875705. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator